Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735726-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX VALOIS PIRES, MARIA FERNANDA SCHNEIDER VALOIS PIRES AGRAVADO: OSCAR REIS DA FONSECA JUNIOR, KARLA SARITA CARDOSO DA FONSECA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Félix Valois Pires e Maria Fernanda Schneider Valois Pires (ID no 30534704, págs. 1-21) contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido da desconsideração inversa da personalidade (proc. no 0717765-41.2018.8.07.0001, ID no 30534708). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 30534705 e no 30534706). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO